Tribunal: TJMT
Processo: 1024467-11.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024467-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEZZIA REGINA BARBOSA - CPF: 732.264.911-72 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024467-11.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kezzia Regina Barbosa

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:

“Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não merece acolhimento. Para que houvesse danos morais, caberia a reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de devedores, o que não houve”.

6. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial, para:
1- DECLARAR

a inexistência do débito narrados na exordial.
2- OPINAR

pela improcedência dos danos morais. - Mantenho a liminar deferida”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022